Tribunal: TJMT
Processo: 1019689-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019689-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), SERGIO KEHL - CPF: 011.718.691-00 (PACIENTE), JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), SERGIO FARIAS LIMA (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA.
DISPENSA DO PAGAMENTO DA GARANTIA
. PROCEDÊNCIA. PRECARIEDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS.

INTELIGÊNCIA DO ART.
325, § 1o, DO CPP.
CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR RATIFICADA.
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A
comprovada falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança e a notícia de que o paciente não ostenta condenações criminais anteriores, somadas à ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312), legitimam a dispensa do pagamento da garantia e autorizam, por conseguinte, a restituição do
status libertatis

(CPP, art. 325, § 1o e art. 350).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante narra que
Sérgio Kehl
, custodiado desde
14.9.2020
por ter cometido, em tese, os crimes de
Homicídio Culposo e Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor sob a Influência de Álcool
(art. 302, § 3o, e art. 303,
caput
, ambos do CTB), vem sendo submetido a coação ilegal desde que o
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
condicionou a restituição da sua liberdade ao pagamento de
10 salários mínimos a título de fiança
.

Assinala a hipossuficiência econômica do paciente e a inexistência dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
dispensada a fiança
, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 57825983).

Foram anexados documentos (ID 57825984 e 57825985).

Em sede de
liminar
, a medida vindicada foi
deferida
(ID 57995990).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 58118495 a 58124950).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão
da ordem (ID 61027979),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
– Homicídio culposo [art. 302, § 1o, inc. III e § 3o, da Lei no 9.503/97] – prisão em flagrante – liberdade provisória concedida na instância de piso mediante pagamento de fiança –
réu hipossuficiente
– fiança não paga – inconformismo – almejada concessão do benefício com a dispensa do pagamento da fiança –
possibilidade
–
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
–
paciente presumidamente pobre
– inteligência do art. 350 do CPP – constrangimento ilegal visualizado – Pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020